Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011543-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária no 101652-88.2020.8.11.0041 indeferiu a liminar, cujo objeto é a suspensão do Decreto no 416/2020 e a Portaria no 008/2020/SAAP/SESP/MT dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do Poder Executivo do Executivo do Estado de Mato Grosso.
Argumenta o Agravante ser desarrazoado e ilegal o fato do Estado obrigar o servidor que está no grupo de risco a gozar licença-prêmio, pois a Lei Complementar Estadual no 04/90 é clara ao estabelecer que cabe ao servidor público optar entre gozar tal direito ou converter em pecúnia.
Requer, ao final, a concessão da liminar recursal.
É o sucinto relatório.
Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, salientando que o benefício da gratuidade aqui concedido abrange apenas e tão somente o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
De acordo com certidão lançada no Id. 44403953, verifica-se que o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira é Relator no Mandado de Segurança no 1007728-97.2020.811.0000, o qual possui o mesmo objeto e causa de pedir.
Embora sejam ações contendo partes rés distintas, não há como negar que ambas as ações conduzem ao mesmo fim e resultado jurídico, qual seja, a possível suspensão do Decreto no 416/2020 e a Portaria no 008/2020/SAAP/SESP/MT dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do Poder Executivo do Executivo do Estado de Mato Grosso.
Importante consignar que o fato da ação anterior ter natureza jurídica mandamental (Ação de Mandado de Segurança) ao passo que a presente seja de natureza declaratória (Ação Ordinária), bem como possuírem ritos processuais distintos, em nada interfere no reconhecimento da litispendência, posto que o que se busca na litispendência é a identidade jurídica.
Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto emanado do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DA PORTARIA. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conforme se depreende da síntese dos fundamentos da impetração, o requerente serve-se da expedita via do mandamus para anular a Portaria 360/2011, do Ministro de Estado do Meio Ambiente, que o demitiu do cargo de Técnico Ambiental do Quadro de Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 2. A Portaria 360 de 9 de setembro de 2011, à fl. 453, demitiu o impetrante com fundamento nos termos dos artigos 136 e 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 3. O impetrante foi demitido por improbidade administrativa, por lesão aos cofres públicos e por dilapidação do patrimônio nacional. 4. Contudo, verifica-se que há litispendência com relação à Ação Ordinária mencionada no ofício SECVA 98/2015, de 23.1.2015, do Juiz Federal da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop, às fls. 632-642. 5. "Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público." (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016). Nesse sentido: MS 21.734/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016. 6. In casu, constata-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos entre o presente Mandado de Segurança e a Ação Ordinária da 2a Vara Federal, e que ambas convergem para o mesmo resultado prático pretendido, qual seja: a anulação da Portaria e a reintegração do ora impetrante ao cargo. 7. Uma vez reconhecida a litispendência, deve ser extinto o presente writ. 8. Segurança denegada. (STJ - MS 17.859/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 17/04/2017) (NEGRITEI)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO — PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR — LITIGIO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 42023/2013 — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — DECLARAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. Após ter impetrado mandado de segurança, com a mesma causa de pedir e igual pedido, ante o indeferimento da liminar, ingressou com ação obrigacional de fazer com pedido de antecipação de tutela. Logo, evidenciada a existência de litispendência, a exigir a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, em decorrência do efeito translativo. Recurso não provido, com declaração de extinção do processo sem resolver o mérito. (TJ/MT - AI 136660/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)
A prevenção aqui mencionada não é referente à mesma ação, mas sim por assunto e matéria.
Nesse norte, tem-se a incidência do art. 55, §3o do novel Código de Ritos.
No caso em apreço, a reunião dos processos se mostra necessária, ante à nítida relação jurídica e inevitáveis reflexos que o julgamento de uma terá sobre a outra, razão pela qual, com fulcro no art. 55, §3o do atual Código de Ritos, reconheço a prevenção do e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira para processa e julgar o presente feito.
Assim, determino a remessa do feito ao e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora